Tribunal: TJSP
Processo: 2141056-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação monitória. Decisão que considerou abusiva cláusula de eleição e foro e reconheceu a incompetência da Comarca. Insurgência. Prestação de serviços educacionais. Relação de consumo. Ausência, porém, de abusividade na cláusula de eleição de foro.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141056-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ESACOM -
ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING
S/C LTDA, é agravada ANIVAN MARIA DE JESUS (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141056-89.2020.8.26.0000 -Voto no 23790
2
Agravo de Instrumento n° 2141056-89.2020.8.26.0000
Agravante: Esacom – Escola Superior de Administração, Comunicação e
Marketing
Agravado: Anivam Maria de Jesus
Comarca de Santos - SP
Juiz: Dr. Daniel Ribeiro de Paula
Voto no 23790
Agravo de Instrumento
Ação monitória. Decisão que
considerou abusiva cláusula de eleição e foro e reconheceu a
incompetência da Comarca. Insurgência. Prestação de serviços
educacionais. Relação de consumo. Ausência, porém, de
abusividade na cláusula de eleição de foro.
Agravo provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação monitória movida por
ESACOM
-
ESCOLA
SUPERIOR
DE
ADMINISTRAÇÃO,
COMUNICAÇÃO E MARKETING, em relação a ANIVAM MARIA DE
JESUS, que considerou abusiva a cláusula de eleição de foro e
reconheceu a incompetência do Foro da Comarca de Santos.
Inconformada, a autora requereu a concessão de efeito
suspensivo ao recurso e, no mérito, seja afastada a decisão agravada.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 69/70).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141056-89.2020.8.26.0000 -Voto no 23790
3
A autora move ação monitória em relação ao réu cobrando
valores dos serviços educacionais que lhe prestou.
O primeiro magistrado que recebeu a ação se declarou
suspeito, sendo os autos redistribuídos.
Após isso, foram feitas algumas tentativas de citação.
A autora, depois da última tentativa, infrutífera por não
existir o número do endereço indicado, alegou que o número existia e
requereu a repetição do ato sem a necessidade de pagamento das
despesas respectivas.
Sobreveio, então, a decisão agravada.
Aplica-se o Código de Proteção ao Consumido no
presente caso.
Ainda que haja relação de consumo entre as partes, a
cláusula de eleição de foro, em princípio, não é nula, podendo ser
afastada somente se verificada a hipossuficiência de uma das partes ou
a inviabilização de seu acesso à Justiça.
Nesse sentido, menciono precedentes do E. STJ:
RECURSO ESPECIAL - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO,
INSERIDO EM CONTRATO DE ADESÃO, SUBJACENTE À
RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO
FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, NA HIPÓTESE DE
ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA - PRECEDENTES - AFERIÇÃO,
NO CASO CONCRETO, QUE O FORO ELEITO ENCERRE
ESPECIAL
DIFICULDADE
AO
ACESSO
AO
PODER
JUDICIÁRIO DA PARTE HIPOSSUFICIENTE - NECESSIDADE -
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - O
legislador pátrio conferiu ao magistrado o poder-dever de anular, de
ofício, a cláusula contratual de eleição de foro, inserida em contrato de
adesão, quando esta revelar-se abusiva, vale dizer, dificulte a parte
aderente em empreender sua defesa em juízo, seja a relação jurídica
subjacente de consumo, ou não; II - Levando-se em conta o caráter
impositivo das leis de ordem pública, preponderante, inclusive, no
âmbito das relações privadas, tem-se que, na hipótese de relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141056-89.2020.8.26.0000 -Voto no 23790
4
jurídica regida pela Lei consumerista, o magistrado, ao se deparar com
a abusividade da cláusula contratual de eleição de foro, esta
subentendida como aquela que efetivamente inviabilize ou dificulte a
defesa judicial da parte hipossuficiente, deve necessariamente declará-
la nula, por se tratar, nessa hipótese, de competência absoluta do Juízo
em que reside o consumidor; III - "A contrario sensu", não restando
patente a abusividade da cláusula contratual que prevê o foro para as
futuras e eventuais demandas entre as partes, é certo que a
competência territorial (no caso, do foro do domicílio do consumidor)
poderá, sim, ser derrogada pela vontade das partes, ainda que
expressada em contrato de adesão (ut artigo 114, do CPC). Hipótese,
em que a competência territorial assumirá, inequivocamente, a
natureza relativa (regra, aliás, deste critério de competência); IV -
Tem-se, assim, que os artigos 112, parágrafo único, e 114 do CPC, na
verdade, encerram critério de competência de natureza híbrida (ora
absoluta, quando detectada a abusividade da cláusula de eleição de
foro, ora relativa, quando ausente a abusividade e, portanto,
derrogável pela vontade das partes); V - O fato isoladamente
considerado de que a relação entabulada entre as partes é de consumo
não conduz à imediata conclusão de que a cláusula de eleição de foro
inserida em contrato de adesão é abusiva, sendo necessário para tanto,
nos termos propostos, perscrutar, no caso concreto, se o foro eleito
pelas partes inviabiliza ou mesmo dificulta, de alguma forma, o acesso
ao Poder Judiciário; VI- Recurso Especial parcialmente provido.
(REsp 1089993/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 18/02/2010, DJe 08/03/2010).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ARTIGO
100,
IV,
"b",
DO
CPC
-
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF
- CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO
DO FORO - CONTRATO DE ADESÃO - LICITUDE, EM
PRINCÍPIO - PREVISÃO CONTRATUAL QUE NÃO IMPEDE O
REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA DO
ADERENTE
-
ABUSIVIDADE
DESCARACTERIZADA
-
ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA - PRECEDENTES - RECURSO
IMPROVIDO. (AgRg no Ag 1165990/SP, Rel. Ministro MASSAMI
UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe
13/11/2009).
As Comarcas de Santos e de Praia Grande (domicílio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141056-89.2020.8.26.0000 -Voto no 23790
5
réu) são contíguas, podendo o transporte de uma a outra ser feito por
ônibus intermunicipal, estando o endereço do réu a aproximadamente 25
Km do Fórum.
Assim, não se verifica, de plano, a abusividade da eleição
do Foro de Santos.
Dou provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator